Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730027-75.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIO CESAR RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43451979) interposta contra a r. sentença (ID 43451971) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de JÚLIO CÉSAR RODRIGUES MOREIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão se mostra excessivamente rigorosa e contrária ao que dispõe o Decreto-Lei 911/69, uma vez o documento exigido não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Aduz que, quando da apresentação da demanda, trouxe aos autos tela do gravame financiado comprovando a inserção da alienação fiduciária sobre o veículo. Acrescenta que a lei exige do credor apenas a comprovação da mora do devedor e a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes, sendo de responsabilidade do devedor fiduciário a realização da transferência de propriedade do bem. Requer a antecipação de tutela recursal ante a verossimilhança das alegações demonstrada na robusta documentação apresentada, bem como diante da probabilidade de êxito do recurso. Afirma que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à semelhança do “periculum in mora” também se encontra presente pela evidente possibilidade de dano ao veículo, não somente pela exposição a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude. No mérito, requer a reforma da sentença com o prosseguimento do feito. Preparo regular (IDs 43451980 e 43451981). O apelado, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, apresenta contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (ID 59036519). É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trazida aos autos prova do inadimplemento do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária (ID 43451750) e comprovação da notificação extrajudicial do réu (ID 43451752), o Magistrado, determinou a emenda à petição inicial para a autora demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, uma vez que consta no sistema RENAJUD o registro do veículo em nome de terceiro, bem como apresentar substabelecimento válido (ID 43451959). Em resposta, a requerente alega que para o prosseguimento da ação de busca e apreensão não constitui requisito que o bem esteja em nome do financiado e requer a juntada de procuração válida (ID 43451964). Por meio da decisão de ID 43451967, o Julgador singular concedeu novo prazo para o cumprimento integral da determinação de emenda, entendendo ser imprescindível para o prosseguimento da ação o registro do veículo no nome do requerido. O autor peticiona alegando a validade da notificação acostada aos autos e postula o deferimento da liminar e o regular andamento do feito (ID 43451970). Diante disso, sobreveio sentença de extinção do feito, nos termos dos arts 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. De fato, não procede a irresignação da recorrente, pois não ficou comprovada a propriedade do bem em nome do réu. Da detida análise dos autos, observa-se que a instituição suplicante não demonstrou o registro do veículo no nome do devedor fiduciário. O registro do veículo em nome de terceiro, não vinculado à relação processual, impede o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa que possui o bem registrado em seu nome. Ademais, cumpre ressaltar que o registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do que dispõe o art. 129-B do Código de Trânsito Nacional, alterado pela Lei 14.071, de 13/10/2020. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial a fim de sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, no prazo de quinze (15) dias. O parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que a inércia do autor, no prazo estipulado, atrai a consequência jurídica do indeferimento da petição inicial. 2. A ausência de atendimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial com a finalidade de comprovar requisito necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e a transferência da propriedade resolúvel do veículo alienado fiduciariamente para o nome do devedor, enseja a extinção do feito com fundamento no indeferimento da petição inicial. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1854630, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Julgamento: 24/04/2024, Publicado no DJE : 13/05/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada – sem negrito no original.) Assim, a pretensão da apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador